Tribunal: TJDFT
Processo: 0747003-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747003-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL AGRAVADO: GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JALES PERILO DESPACHO Intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 dias sobre a preliminar de perda do objeto do agravo, já que a audiência da Câmara Arbitral que pretendia o cancelamento já foi realizada. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator